Tribunal: TJMT
Processo: 1025851-59.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025851-59.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORINA VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 627.007.231-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), CORINA VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 627.007.231-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO NUTRICIONAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR. IDOSA ACAMADA. DIETA ENTERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CRITÉRIO DO CUSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que determinou ao Estado e ao Município o fornecimento de suplemento alimentar (
Trophic
Basic 800g), frascos e equipos para idosa portadora de Alzheimer e acamada, em razão da necessidade de alimentação exclusiva por sonda
nasoenteral
e risco de desnutrição severa atestado por nota técnica do NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de esgotamento da via administrativa configura falta de interesse de agir; (
ii
) verificar se os requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF se aplicam ao fornecimento de insumos nutricionais; e (
iii
) definir o direcionamento prioritário da obrigação de fazer com base no custo mensal do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição permite o acesso ao Judiciário independentemente do prévio esgotamento da via administrativa, especialmente em casos de urgência envolvendo risco à vida e à dignidade de pessoa idosa.

4. Inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do STF, uma vez que suplementos nutricionais e insumos correlatos não possuem natureza jurídica de medicamento, bastando a recomendação médica fundamentada e o parecer favorável do NATJUS para o fornecimento.

5.
A responsabilidade dos entes federados é solidária, contudo, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado prioritariamente ao Município quando o custo mensal do tratamento for inferior a 70% do
salário mínimo
nacional (baixo custo).

6.
Reconhecimento da necessidade de apresentação de prescrição médica atualizada a cada três meses junto ao órgão de saúde, conforme recomendações do Conselho Nacional de Justiça, como condição para a continuidade do fornecimento do insumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento de insumos nutricionais e suplementos alimentares não se sujeita aos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF. 2. O cumprimento da obrigação de fornecer insumos de saúde deve ser direcionado ao Município quando o custo mensal for inferior a 70% do

salário mínim
o
, em observância às regras de repartição de competências e ao Tema 793 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, 23, II, 196 e 198, II; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025851-59.2024.8.11.0015

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
s
: CORINA VIEIRA DOS ANJOS
e
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CORINA VIEIRA DOS ANJOS ajuizou ação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Noticiou que: a) é idosa, acamada, portadora de Alzheimer, alimentando-se por sonda
nasoenteral
, e possui prescrição médica para uso contínuo do insumo TROPHIC BASIC 800G, além de frascos e equipos; b) o pedido administrativo foi negado pelo Município sob a justificativa de que o insumo não consta na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME); c) é hipossuficiente e não tem condições de arcar com o custo do tratamento, estimado em mais de R$ 1.000,00 por mês. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para o fornecimento imediato dos insumos; b) a procedência do pedido para confirmar a tutela e garantir o tratamento de forma contínua, bem como tratamento pós-operatório.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ausência de comprovante de residência em nome da
parte

reclamante
deve ser rejeitada, por excesso de formalismo; b) o direito à saúde é dever do Estado em sentido amplo, havendo responsabilidade solidária entre os entes federativos; c) o laudo médico comprova a enfermidade e a necessidade do tratamento; d) a hipossuficiência da
parte

reclamante
está demonstrada; e) não se aplica ao caso o Tema 6 do STF, por se tratar de insumo e não de medicamento. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
aos re
clama
dos que providenciem, em favor da parte
reclamante
, o suplemento alimentar
Trophic
Basic 800 g, incluindo frascos e equipos; b)

indeferir
o pedido referente ao tratamento pós-operatório, por ausência de comprovação da necessidade específica.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Sustentou que: a) há falta de interesse de agir, pois o serviço de saúde é de natureza eletiva e não houve demonstração de demora excessiva do SUS para o atendimento; b) o suplemento não é incorporado ao SUS, havendo deliberação expressa da CONITEC pela não incorporação, o que atrai a aplicação por analogia dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF; c) a parte
reclamante
não comprovou a eficácia, efetividade e segurança do produto com base em medicina baseada em evidências; d) é vedada a condenação ao fornecimento de marca específica; e) subsidiariamente, a responsabilidade primária pelo fornecimento é do Município. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente
o pedid
o; ou b) direcionar a obrigação ao Município de Sinop.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SINOP argumentando que a responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso, pois o tratamento é de média/alta complexidade e custo, extrapolando a competência da atenção básica municipal. Embora a parte recorrida CORINA VIEIRA DOS ANJOS tenha sido intimada (ID
/PJe2
365092368), não
apresentou
contrarrazões (ID
/PJe2
365092373).

O processo foi inicialmente distribuído ao Tribunal de Justiça como Apelação Cível, tendo o Relator, Des. Márcio Vidal, declinado da competência e determinado a remessa dos autos a esta Turma Recursal, para processamento como Recurso Inominado (ID
/PJe2
366487894).

O
Ministério Público
manifestou
-se, opinando pelo não provimento do recurso
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de uma ação é medida excepcional. A regra geral, consagrada no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), é o livre acesso ao Poder Judiciário, independentemente do esgotamento da via administrativa.

Salvo disposição legal expressa em contrário, a ausência de tentativa de solução extrajudicial não caracteriza falta de interesse de agir
.

Em análise dos autos, rejeito a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Estado. O princípio da inafastabilidade da jurisdição permite o acesso ao Judiciário sem o prévio esgotamento da via administrativa.

Ademais, no caso de saúde envolvendo idosa de 82 anos, acamada e com risco de desnutrição severa, a necessidade da tutela jurisdicional é imediata. A nota técnica do NATJUS confirmou expressamente o risco de desnutrição.

Portanto, afasta-se a tese de que se trata de mero serviço eletivo sem urgência.

Saúde pública.

O direito à saúde é assegurado a todos os cidadãos, constituindo um dever do Estado em todas as suas esferas, conforme os artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal. Essa garantia fundamental prevê o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, com atendimento integral, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme estabelece a diretriz do artigo 198, II, da Constituição.

Ademais, diferentemente do fornecimento de fármacos, a disponibilização de tratamentos médicos pelo SUS não exige outros requisitos além da recomendação médica. O acesso é garantido a todos, inclusive àqueles com plano de saúde (art. 32 da Lei nº 9.656/98), em conformidade com a Lei nº 8.080/1990.

A jurisprudência corrobora essa perspectiva:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Dessa forma, deve ser mantido o dever de fornecimento do insumo nutricional. Suplementos alimentares e insumos correlatos, como frascos e equipos, não se classificam como medicamentos. Por isso, são inaplicáveis as restrições contidas nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, bem como no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, o NATJUS emitiu parecer favorável (
ID/PJe2 365091878
, pág. 3), atestando a necessidade da dieta enteral para manutenção da vida da paciente.

A idosa possui Alzheimer e não consegue deglutir, alimentando-se exclusivamente por sonda (
ID/PJe2 365091875
).

A decisão da CONITEC em âmbito geral de não incorporação não pode sobrepor-se ao direito individual à vida e à dignidade humana devidamente comprovados.

Responsabilidade solidária.

A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária, conforme o artigo 23, II, da Constituição. Contudo, o Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente, segundo as regras de repartição de atribuições do SUS. Essa medida otimiza a execução e evita futuros pedidos de ressarcimento, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793.

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PUBLIC 16-04-2020)”.

Nesse contexto, a responsabilidade pelo fornecimento de insumos é direcionada conforme o custo. Considera-se de alto custo o item cuja despesa mensal supera 70% do
salário mínimo
.

Logo, a obrigação de fornecer itens de médio e alto custo recai prioritariamente sobre o Estado. Em contrapartida, o fornecimento de itens de baixo custo deve ser direcionado primeiramente ao Município, conforme os artigos 17 e 18 da Lei nº 8.080/90.

“RECURSO INOMINADO (...) MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis (...) devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências. (...) TESE DO JULGAMENTO: “(...) o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências (...) priorizando a municipalização dos serviços (...) quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.” (
TJMT,
N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)”.

Portanto, a sentença merece reforma para redirecionar a obrigação primária. O custo mensal apurado para o tratamento é de aproximadamente R$ 826,00, considerando a necessidade de 14 latas mensais ao custo unitário de R$ 59,00, conforme o menor orçamento apresentado nos autos (
ID/PJe2 365091898
).

Em vista disso, como o valor mensal é inferior a 70% do
salário mínimo
nacional, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Município de Sinop, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes em caso de descumprimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reform
ar parcialmente
a sentença e:

a)
d
irecio
nar
o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Município de Sinop, sem prejuízo da solidariedade
;

b)
determinar
que a parte reclamante apresente, a cada três meses, prescrição médica atualizada junto ao SUS para manter o fornecimento, sob pena de suspensão, conforme recomendação do CNJ
.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026